Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707508-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AFONSO MAIA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO AFONSO MAIA JUNIOR contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu tutela de urgência voltada a impedir o leilão de imóvel. Em suas razões, o recorrente alega que: 1) sofreu dificuldades financeiras que foram agravadas pela pandemia da COVID-19; 2) estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja retirado imóvel de leilão da TERRACAP. No mérito, que seja revisto seu contrato de financiamento em razão do desequilíbrio econômico verificado. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, o juiz poderá corrigi-lo a pedido da parte de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação (art. 317 do Código Civil ). A norma autoriza a revisão contratual de forma excepcional, quando demonstrada a existência de fatos imprevisíveis, posteriores à manifestação de vontade das partes, que resultem em onerosidade excessiva a uma das partes. A onerosidade deve ser tal grandeza que ocasione o desequilíbrio da relação contratual. Sobre o tema, já me manifestei em outra oportunidade: “(...) os vínculos contratuais que se protraem no tempo estão mais expostos a fatores externos que podem afetar o equilíbrio inicial. As guerras, pandemias e crises econômicas, ocorridas ao longo do século XX, sensibilizaram os legisladores e juristas que começaram a desenhar ou reinventar soluções para reequilibrar os contratos afetados. É nesse contexto que se desenvolve a Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e, também, a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que foi absorvida pelo art. 6o, V, do CDC. A revisão dos contratos no CDC possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. (...). De qualquer modo, não há dúvidas de que a pandemia do novo coronavírus e suas drásticas consequências financeiras são fatos extraordinários e imprevisíveis. Nem mesmo as grandes seguradoras, que trabalham com análise de riscos e cálculos atuariais (probabilidade, matemática, estatística), fizeram qualquer previsão da pandemia. Assim, se os rendimentos do consumidor tiverem sido substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes de determinado contrato com prestações periódicas (financiamento, escola, planos de saúde etc.), é direito básico realizar a revisão – judicial ou extrajudicial – da obrigação financeira para se adaptar à nova situação econômica e restabelecer o equilíbrio perdido. (...) O debate diz respeito a verificar em que medida a perda de emprego do consumidor, redução súbita dos rendimentos ou eventual gasto excepcional para tratamento da doença, irá gerar onerosidade excessiva. Deve-se também examinar, considerando a realidade concreta, por quanto tempo o consumidor será ou foi afetado economicamente. (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed Forense: Rio de Janeiro, 2022, Edição do Kindle, p. 163-164)- grifou-se. No caso, o desequilíbrio alegado pelo agravante decorre da redução de seus rendimentos em razão da pandemia de Covid-19. Ele narra que “em 3/6/2022 recebeu uma notificação em decorrência do atraso de 8 parcelas no montante de R$ 45.033,93, momento em que a dívida havia se tornado uma ‘bola de neve’ diante da grave crise financeira, que culminou em outras notificações por inadimplemento e impossibilidade de construção no terreno. Assim, em 28/8/23 foi realizada vistoria pela Terracap do imóvel constatando que não havia qualquer tipo de construção no imóvel e, em 26/12/2023, ocorreu o encaminhamento do processo administrativo para a atualização do imóvel e consequente oferta em hasta pública”. A mora é manifesta e a propriedade foi consolidada em nome da Terracap há meses, em 20/7/2023 (ID 187836466, Pág - 222). O pedido de aplicação da teoria da imprevisão deveria ter sido realizado antes do inadimplemento da primeira parcela. Todavia, foi formulado depois de mais de um ano de falta de pagamento, às vésperas da realização da hasta. Paralelamente, o recorrente se limitou a alegar que foi prejudicado economicamente pela pandemia, sem trazer aos autos qualquer documento apto a demonstrar a queda dos seus rendimentos ou a extensão do impacto negativo que a pandemia causou na sua vida financeira. Nesse contexto, não há elementos suficientes para desconsiderar dos efeitos da mora decorrente do inadimplemento das parcelas. A propósito e a título ilustrativo, consigne-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) MORA. COMPROVAÇÃO. (...) COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO. (...) 3. Não viola o princípio da ampla defesa o fato de o credor não ter proposto acordo ao devedor, para pagamento da dívida, por meio de procedimento extrajudicial prévio, podendo ele, desde que comprovada a mora, ajuizar, desde logo, a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. 4. Para aplicação da Teoria da Imprevisão aos contratos de prestação continuada é necessária a prova de que o evento extraordinário não previsto (pandemia do COVID-19), tenha acarretado a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese. 5. "A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69." (AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). 6. Preenchidos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, mantém-se a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em mãos do credor fiduciário, conforme art. 3o, § 1o, do mesmo Decreto-Lei. (...) (Acórdão 1417377, 07112016620208070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022.)” - grifou-se. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator